Tribunal: TJDFT
Processo: 0738139-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738139-37.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (Proc. 0709412-23.2020.8.07.0007 – id 242697271) que, em liquidação de sentença, rejeitou sua impugnação e homologou os laudos periciais ids 229126646 e 238133333, tornando líquida a condenação no valor de R$ 41.122,94, o qual deve ser acrescido de correção monetária a contar do laudo, em 03/06/2025 e determinou, após a preclusão, a intimação do credor para, caso queira, apresentar pedido de cumprimento de sentença. Narra que se trata de liquidação de sentença por arbitramento, visando à apuração do valor do ágio do imóvel descrito na inicial, entendido como o montante pelo qual o bem poderia ser vendido ou repassado a terceiros, considerado o preço na data de 17/02/18 e o valor do financiamento pendente. Alega, em suma, que o laudo pericial homologado pelo Juízo a quo apresenta um valor de ágio excessivo e incompatível com a realidade do mercado imobiliário, especialmente considerando que o imóvel possui apenas 30m2, sustentando que os laudos apresentados pelas partes – elaborados por profissionais registrados no Conselho Regional de Corretores de Imóveis – indicam valores significativamente inferiores e proporcionais, sendo, portanto, mais adequados para fixação do ágio, além de o perito judicial não ter justificado tecnicamente os critérios utilizados nem esclareceu a disparidade entre os valores, limitando-se a ratificar os dados previamente informados. Aponta perigo de dano no iminente cumprimento de sentença de importância que não corresponde à realidade. Requer a tutela de urgência para que o valor do ágio a ser considerado para fins de cumprimento da sentença seja fixado com base nas avaliações apresentadas pelas partes (ids 82198325; 214388527). 2. Não há risco de dano, pois o Juízo a quo condicionou à preclusão da decisão agravada a intimação do credor para apresentar pedido de cumprimento de sentença, na forma do CPC 513. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator